Tribunal: TJES
Processo: 5009540-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IDALINA RIZZARI RECLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009540-72.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO:
IDALINA RIZZARI RECLA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RUBENS JOSE DA CRUZ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA E OFTALMOLOGISTA. DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE POR PARTE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por IDALINA RIZZARI RECLA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA.

Em síntese, a parte autora alega que e é portadora de “lumbago com ciática (CID 10 – M544) com evolução progressiva e crescente de sintomatologia” além de “distúrbios visuais subjetivos (CID 10 – H531)”, motivo pelo qual necessitaria de consulta ortopédica e oftalmológica.

Aduz que realizava consulta com médico ortopedista no Hospital Estadual de Vila Velha, todavia o médico foi desligado e a autora foi comunicada que o seu tratamento seria interrompido por não haver profissional substituto. Sustenta que foi orientada a agendar consulta na unidade de saúde do bairro em que reside.

Assim, procurou a Unidade Básica de Saúde de José de Anchieta, solicitando em 21 de dezembro de 2021, acesso à consulta em ortopedia, sendo classificado como vermelho-emergência, e em 07 de outubro de 2021, para consulta em oftalmologia, sendo também classificado como vermelho-emergência.

Afirma que até a data do ajuizamento da ação as consultas não foram disponibilizadas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

EM FACE DO EXPOSTO, ratifico a Decisão proferida liminarmente no Evento Id 14526881 e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA a fornecerem consulta com médico ortopedista e com médico oftalmologista para a Requerente IDALINA RIZZARI RECLA, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6844735, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ausência de interesse processual em face do Município da Serra, no mérito, sustenta pela ausência de responsabilidade municipal nas ações de saúde de alto custo e reservadas à alta complexidade, argumentando que os tratamentos excepcionais ou de alto custo devem ser atendidos pelos estados-membros, e não pelo município.

O autor, ora recorrido, apresenta contrarrazões em que pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos pela concessão de tratamento de saúde.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte ré sustenta, em caráter preliminar, a ausência de interesse processual.

Pois bem, como é cediço, o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

No presente caso, verifica-se que é manifesto o interesse de agir da parte autora.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo

196
da

Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Logo,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, sempre que provocado, determinar, se for o caso, que se efetive o direito constitucional perquirido como forma de manter a dignidade do paciente.

Ora, se o dever fundamental de prestação de saúde recai sobre o Estado e o Município, ambos são responsáveis pela garantia de acesso à saúde à população, e ainda, por possíveis eventos danosos que venham a ocorrer pela ausência de tratamento adequado ou de realização de cirurgias e procedimentos necessários.

Assim, tendo em vista que o NAT se manifestou entendendo que a consulta deve ser agendada (ID nº 6844610) e que a determinação da sentença foi para que o recorrente providencie consulta médica com ortopedista e oftalmologista para a autora, entendo que a sentença deve ser mantida.

Dessa forma, tendo em vista a responsabilidade solidária em relação ao direito à saúde, reconhecida pacificamente entre os tribunais, entendo que a r. sentença deve permanecer incólume por seus próprios fundamentos.

Ademais,
embora a condenação tenha sido solidária, nada impede que o Ente responsável conforme a repartição interna de competência cumpra a obrigação, como no caso dos autos, em que o Estado no ID nº 6844619, prestou informações que já estava cumprindo as determinações.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)